Tribunal: TJES
Processo: 5000697-45.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-45.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: PAMELA COSTA GONCALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000697-45.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: PAMELA COSTA GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (REGISTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ABUSIVIDADE DETECTADA CORRETAMENTE QUANTO ÀS DEMAIS RUBRICAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que o condenou à restituição de cobranças efetuadas a título de “tarifa de avaliação de bem” e “seguro prestamista”, bem como à devolução parcial da cobrança feita a título de “tarifa de registro do contrato”. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso, bem como requer o ajuste do valor da condenação para R$ 4.685,44, além de reforma para que seja condenado o Recorrente ao pagamento de danos morais.

(2). De início, cumpre destacar que a parte recorrida deduziu pedidos de reforma da sentença em sede contrarrazões. Contudo, sabe-se que não é possível, em contrarrazões, a apresentação de manifestação de natureza postulatória, vez que a referida peça visa apenas a impugnação das razões do recurso interposto pela parte recorrente. Dessa forma, as contrarrazões não constituem meio processual adequado para modificação da sentença, sendo que, em caso de discordância com o julgamento do feito, caberia à parte ter deduzido suas razões por meio de recurso próprio (recurso inominado), razão pela qual não devem ser conhecida a pretensão ora veiculada.

(3). Quanto ao mérito recursal, quanto à “tarifa de registro de contrato”, embora não se olvide quanto à sua regularidade quando comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente, no caso em tela, conforme muito bem observado pelo Juízo de origem, o valor cobrado a título de registro de contrato, na forma em que foi pactuado, se revela abusivo, vez que superior ao instituído pelo órgão de trânsito no ano de 2024, R$ 434,01, para a prática de tal serviço. Por isso, irretocável o
decisum
objurgado quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança pela instituição financeira no valor que supera a quantia de R$ 434,01, devendo ser mantida a restituição parcial comandada na hipótese.

(4). No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que o Recorrente demonstra ter procedido à efetiva avaliação do veículo, inclusive com lavratura de termo próprio (vide ID de origem 67778545), razão pela qual entendo regular a cobrança realizada, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(5). Por outro lado, no que se refere à cobrança de seguro prestamista, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

(6). Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro em questão, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia despendida, não merecendo retoques a r. sentença no particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição da quantia cobrada sob a rubrica “tarifa de avaliação de bem”.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)